Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRAZO. LIMITE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC. 1.1. No caso, não tendo havido a impugnação da decisão que intimou a segunda executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, o comando que culminou na imposição de astreintes pelo descumprimento foi alcançado pela preclusão temporal.
2. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2.1. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco e reiterado o descumprimento injustificado da obrigação. 2.2. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação e com o grau de resistência do devedor, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial.
3. A intimação da parte executada por meio eletrônico, quando cadastrada como parceiro para expedição eletrônica do TJDFT, é considerada como intimação pessoal que satisfaz a condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer contida na Súmula 410 do STF, por aplicação do entendimento do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 deste TJDFT.
4. A contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o art. 219 do CPC.
5. A decisão de origem que arbitrou a incidência de astreintes em relação ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada estipulou multa diária até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, deve ser observado esse limite previamente fixado pelo próprio Juízo de origem, cabendo a reforma da decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.